Tribunal: TJSP
Processo: 1025313-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução – Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 – Correção monetária que deve ser adequada ao entendimento do STF – Sentença reformada em parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025313-59.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HILDEBRANDO SABINO, ADAUTO BISIO, AILDSON PEREIRA DUARTE,
ANTONIO CARLOS PAGLIOTTO, ANUNCIAÇÃO FERNANDES DOS
SANTOS, APARECIDA MUNIZ DE CASTRO, APARECIDA ROSELI
PAGANIN SOUZA, APARECIDO PETRIS, BENEDITO VIEIRA PINTO NETO,
CLAUDEMIRO
MAZUQUI,
DILCEIA
CARVALHO
GONÇALVES
PADLUBENY, EDSON CLAUDIO DOMINGUES, ERASMO APARECIDO
OLIVEIRA E SANTOS, ESTEVAR LOURENCO PINTO, JOÃO BATISTA DIAS
DA SILVA, JOSE CARLOS DONELLA, JOSÉ CARLOS PUGLIEZI, JOSE
ROBERTO MANTOVANINI VERCOSA LIMA, JOSÉ VALMIDO CRUZ,
LUVERCI DA COSTA MELLO, MARIA DA GLORIA SILVA, MARIA
RACHEL LUDOVICO DE PAULA, MARISTHER CORREA DE MOURA,
PAULO CÉSAR RECO, PAULO FERNANDO DE BRITO, RICARDO
AUGUSTO DIAS KANTHACK, SERGIO LEAL PEDROSA, SHIRLEI MARIA
GOODA DOMINGUES, SILVIO ROBERTO DO NASCIMENTO e SONIA
VENCESLAU MORANDI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025313-59.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025313-59.2015.8.26.0053
Apelantes: Hildebrando Sabino, Adauto Bisio, Aildson Pereira Duarte, Antonio
Carlos Pagliotto, Anunciação Fernandes dos Santos, Aparecida Muniz de
Castro, Aparecida Roseli Paganin Souza, Aparecido Petris, Benedito Vieira
Pinto Neto, Claudemiro Mazuqui, Dilceia Carvalho Gonçalves Padlubeny,
Edson Claudio Domingues, Erasmo Aparecido Oliveira e Santos, Estevar
Lourenco Pinto, João Batista Dias da Silva, Jose Carlos Donella, José Carlos
Pugliezi, Jose Roberto Mantovanini Vercosa Lima, José Valmido Cruz, Luverci
da Costa Mello, Maria da Gloria Silva, MARIA RACHEL LUDOVICO DE
PAULA, Maristher Correa de Moura, Paulo César Reco, PAULO
FERNANDO DE BRITO, Ricardo Augusto Dias Kanthack, SERGIO LEAL
PEDROSA, Shirlei Maria Gooda Domingues, Silvio Roberto do Nascimento e
Sonia Venceslau Morandi
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39682
Apelação Cível Embargos à Execução Julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27,
de 20/09/2017, DJE no 216 Correção monetária que deve
ser adequada ao entendimento do STF
Sentença
reformada em parte Recurso provido.
Trata-se de embargos à execução opostos
pela Fazenda do Estado contra a pretensão de Maristher Correa de
Moura e outros, intentando seja aplicada a Lei no 11.960/09 em sua
integralidade quanto aos débitos, bem como sejam realizados
descontos legais obrigatórios (fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 226/228, prolatada pelo
MM. Juiz Adriano Marcos Laroca, julgou parcialmente procedente o
pedido, a fim de reconhecer a incidência das modificações trazidas
pela Lei no 11.960/09 desde sua entrada em vigor até 25.03/2015,
com posterior correção monetária considerando o IPCA-E. Assim,
diante da sucumbência parcial, condenou as partes a arcarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025313-59.2015.8.26.0053 -Voto no
3
proporcionalmente com custas processuais, fixados honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da diferença, a ser divido
igualmente entre as partes.
Apela-se então (fls. 236/244), indicando a
inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária.
Subsidiariamente,
requereu-se
a
diminuição
dos
honorários
advocatícios fixados.
Sem contrarrazões (fls. 311).
É o relatório.
Considerando
se
tratar
de
questão
exclusivamente atinente à correção monetária, deve-se observar o
entendimento alcançado no julgamento de mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216.
Nele, hoje não mais pendente, restou consolidado que é válida a Lei
no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, no que tange aos
juros, e, no que se refere à correção monetária, inconstitucional,
devendo-se aplicar o IPCA-E, sem qualquer modulação de efeitos.
Por isso, ao determinar a aplicação modulada
da correção monetária (com data a partir de 25.03.2015), a
sentença foi de encontro à melhor interpretação, agora
encampada de forma definitiva pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Era o caso, então, de não acolhimento da
impugnação apresentada pela Fazenda, já que ainda naquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025313-59.2015.8.26.0053 -Voto no
4
pequena parte também não lhe assistia razão, sendo esta a única
questão ainda controvertida em execução (correção monetária).
Portanto, é de se prover o recurso a fim de
declarar o não acolhimento integral da impugnação apresentada
pela Fazenda Estadual.
Com ele, ficam redistribuídos os ônus de
sucumbência, ficando a Embargante, ora Apelada, vencida e
condenada ao pagamento tanto das custas processuais quanto dos
honorários
advocatícios,
fixados
no
patamar
legal
mínimo
estabelecido tendo em vista o proveito econômico pretendido, e
acrescidos de 2% devido à tutela recursal, nos termos do art. 85, §§
3o, 4o e 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
MARREY UINT
Relator